Tribunal: STF
Processo: ARE 1501682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Artigo 35, da Lei 11.343/06. Condenação. RECURSOS DEFENSIVOS. Primeiro Apelante. Preliminar. Reconhecimento de inépcia da Denúncia e, por consequência, de nulidade absoluta do Processo desde o seu recebimento. Violação da ampla defesa e do contraditório. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Redução das penas-base ao mínimo legal. Segundo Apelante. Preliminar. Reconhecimento de inépcia da Denúncia. Ausência de justa causa. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Terceiro Apelante. Preliminar. Reconhecimento de inépcia da Denúncia. Violação do artigo 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Quarto Apelante. Preliminar. Reconhecimento de inépcia da Denúncia. Violação do artigo 41, do Código de Processo Penal. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Quinto Apelante. Preliminar. Reconhecimento de inépcia da Denúncia e, por consequência, da nulidade da Sentença. Ausência de justa causa. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Redução das penas-base ao mínimo legal. Fixação do regime aberto.



    1. Preliminares. Rejeição. Se a Denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo condutas em tese tipificadas em lei como criminosas, bem como suas circunstâncias, tendo sido, ainda, elaborada com base nos elementos que os Autos ofereciam à ocasião, não se exigindo que, no momento da deflagração da Ação penal, todos eles fossem conhecidos, mas, apenas, que, permitissem o oferecimento da acusação e o exercício da ampla defesa, não há como considerá-la inepta. Ademais, para invocação de eventual tese de nulidade absoluta ou relativa, deve se demonstrar, de forma concreta, o prejuízo para a Acusação e/ou para as Defesas, com base no Princípio do prejuízo, conforme os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal e o entendimento dos Tribunais Superiores, não tendo as Defesas, no caso concreto, cuidado de fazê-lo.



    2. Mérito. À configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes criminosos em se unir de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou evidentemente comprovado, especialmente pela investigação policial e, porque, os Réus estavam associados entre si, todos subordinados à organização criminosa “Comando Vermelho”, que domina a região conhecida como “Morro do Limão”, situada no bairro Jardim Esperança, Cabo Frio, com funções previamente definidas (o Réu Edimar exercia a função de “dono” da “Comunidade Morro do Limão”; o Réu Philipe atuava como “frente” da “Comunidade”; e os Réus Caíque, Mateus e Lucas exerciam a função de “vapores” do tráfico de drogas), configurada, assim, a necessária affectio societate para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Aplicação do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça.



    3. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva do Julgador e deve observar os artigos 42 e 43, ambos da Lei 11.343/06, bem como os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em atenção à Teoria mista da pena, de prevenção e reprovação ao crime, sem olvidar da aplicação dos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, as penas-base dos Réus Caíque e Philipe foram fixadas de forma fundamentada, proporcional e razoável, conforme circunstâncias judiciais desfavoráveis a eles, especificamente as circunstâncias e consequências do crime e os maus antecedentes daquele (condenação transitada em julgado presente na anotação criminal nº 02, da FAC).



    4. Em se tratando a associação para o tráfico ilícito de drogas de crime que vem gerando maior instabilidade em nossa sociedade, a cada dia, levando medo, violência e intranquilidade a todos, clamando por medidas mais eficazes ao restabelecimento da ordem pública, revela-se como mais adequado, proporcional e razoável a manutenção do regime semiaberto estabelecido na Sentença para o Réu Philipe, na forma do artigo 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente